Tribunal: TCU
Processo: 004.769/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4143/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.769/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Lamego Moraes (XXX.880.306-XX); Elisangela Silvana Cardoso (XXX.677.498-XX); Erica Petervella (XXX.334.838-XX); Fernanda Cunha Sodero (XXX.483.648-XX); Fernando Dias do Nascimento (XXX.989.786-XX); George Favale e Fernandes (XXX.118.658-XX); Rafaella Eloisa Candido de Azevedo (XXX.021.439-XX); Renato Lemes Capla (XXX.028.758-XX); Tiago Orlando Saraiva Dias (XXX.058.646-XX); Veronica Maria de Freitas Gomes (XXX.131.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.